Tribunal: TJES
Processo: 5002153-69.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002153-69.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEIVIDY ALVES MENEZES DA COSTA
APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA CASADA. TARIFAS ABUSIVAS. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Deividy Alves Menezes da Costa contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão ajuizado por Omni S. A. – Crédito, Financiamento e Investimento, com consolidação da posse e propriedade do veículo em favor da autora, e julgou improcedente a reconvenção. No recurso, o apelante formula quatro pretensões principais: I – nulidade da ação por ausência de pressuposto pré-processual; II – reconhecimento de venda casada em contratação de seguro; III – repetição em dobro de valores pagos indevidamente; IV – obrigação de prestação de contas sobre venda extrajudicial do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
cinco
questões em discussão: (I) definir se a constituição em mora do devedor fiduciante é válida; (II) estabelecer se houve venda casada nas cobranças de seguro prestamista e tarifa de assistência; (III) determinar a forma adequada de repetição dos valores pagos indevidamente; (IV) verificar se cabe pedido incidental de prestação de contas em ação de busca e apreensão;
(V) definir se as razões de recurso desatendem ao requisito da dialeticidade recursal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com base na Súmula 245 do STJ, que dispensa a indicação do valor do débito na notificação prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4.
A cobrança do seguro prestamista é abusiva por configurar venda casada, diante da ausência de prova da liberdade de escolha do consumidor, conforme o Tema 972 do STJ e art. 39, I, do CDC.

5.
A cobrança da tarifa de assistência também é abusiva, por ausência de especificação do serviço prestado por terceiro, nos termos do Tema 958 do STJ.

6.
A repetição dos valores pagos indevidamente deve observar o art. 42, parágrafo único, do CDC, com restituição simples para pagamentos realizados até 30-03-2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

7.
A pretensão de prestação de contas sobre a venda extrajudicial do bem é incabível na via incidental, devendo ser proposta ação autônoma, conforme entendimento do STJ no REsp 2.171.497/MT.

8.
O recurso que ataca os fundamentos da sentenç
a recorrida não
ofende
o princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9
.
Recurso
parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1.
A constituição da mora do devedor fiduciante se dá validamente mediante notificação extrajudicial com AR, sendo dispensável a indicação do valor do débito.

2.
A cobrança de seguro prestamista e tarifa de assistência sem prova da contratação autônoma configura venda casada, sendo, portanto, abusiva.

3.
A repetição do indébito por cobranças indevidas deve observar a modulação do EAREsp 676.608/RS, com restituição simples até 30-03-2021 e em dobro para valores pagos após essa data.

4.
O pedido de prestação de contas referente à venda do bem objeto da alienação fiduciária não pode ser formulado incidentalmente na ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CDC, arts. 6º, VIII, 39, I, e 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 245; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 2.171.497/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5002153-69.2021.8.08.0006
.

APELANTE: DEIVIDY ALVES MENEZES DA COSTA.

APELAD
A
:
OMNI S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Deividy Alves Menezes da Costa
interpôs apelação (id 7108689) em face da respeitável sentença de id 7108686, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões d
a Comarca
de Aracruz nos autos da “ação de busca e apreensão com pedido liminar” ajuizada contra ele, apelante, por
Omni S. A. - Crédito, Financiamento e Investimento
, que julgou procedente o pedido
da autora
e improcedente a reconvenção.

Nas razões recursais (
id 7108689
),
o
recorrente sustentou, em síntese, que:
1)
“a presente ação de busca e apreensão carece de pressuposto pré-processual de viabilidade (art. 2º, § 3º, c.c. o art. 3º, do Decreto-lei nº. 911/69), e por via de consequência deveria ser extinta por ausência de interesse de agir”;
2) “é notável que houvesse
[sic]
a realização da Venda Casada, no que tange o seguro, ocorre que tal tarifa foi imposta ao consumidor, sem que lhe fosse dada a oportunidade de pesquisar melhores condições daquele produto”; 3)
diante das cobranças reputadas ilegais, há
“a necessidade da restituição dos valores pagos a maior pelo requerente”,
devendo “a restituição dos valores [...] se dar em dobro”;
e
4
) “de rigor a prestação de contas do Apelado ao Apelante, inclusive, com o pagamento dos valores remanescente à venda do bem móvel objeto da lide”
.

De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela apelada, sob fundamento de que o apelante não teria atacado especificamente os fundamentos da sentença. Da leitura das razões recursais (id 7108689), verifica-se que o apelante direciona sua argumentação contra os pontos decididos na sentença, notadamente quanto à validade da constituição em mora e à legalidade da cobrança do seguro, buscando a reforma do julgado nesses aspectos.

C
inge-se a controvérsia recursal à análise da validade da constituição em mora do devedor fiduciante, à legalidade da cobrança de encargos acessórios (seguro prestamista e assistência) incluídos no contrato de financiamento,
à modalidade de repetição do indébito na hipótese de abusividade contratual e à obrigação de prestação de contas por parte da financeira
.

Inicialmente, verifico que o apelante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial (id 7108598) por ausência de detalhamento do débito. Tal argumento, contudo, não merece prosperar, vez que, quanto à forma, o artigo 2º, § 2º c/c art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, exige apenas a expedição de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor, sendo dispensável assinatura pessoal. Indo além, a Súmula 245 do STJ é expressa ao afirmar que “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”. Se nem mesmo o valor total é exigido, menos ainda o detalhamento de parcelas e encargos, tal qual defendido pelo apelante, razão por que reputo que a mora restou validamente constituída.

Relativamente à cobrança do seguro prestamista (R$ 765,77), discriminado na
Cédula de Crédito Bancário
(id 7108597), o STJ (Tema 972) condiciona sua validade à comprovação da liberdade de escolha do consumidor. No caso, embora a CCB mencione a possibilidade de contratação em documentos apartados
(Cláusula 2.2, “c” – id 7108597)
, a apelada não
cuidou de juntar referidos documentos
aos autos. Tratando-se de relação de consumo, incumbia à financeira demonstrar a opção dada ao cliente (art. 6º, VIII, CDC). Ausente essa prova, configura-se venda casada (art. 39, I, CDC), sendo abusiva a cobrança.

No que diz respeito à tarifa de assistência (R$ 125,00), discriminada na CCB (id 7108597, item C.6), verifica-se que o contrato apenas menciona genericamente “Assistência Mondial Serviços Ltda”, sem especificar qual serviço seria efetivamente prestado por este terceiro. Tal prática viola o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), que estabeleceu a “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.
Não tendo a apelada cuidado de juntar os documentos referentes à contratação, na forma da
Cláusula 2.2, “c”
da Cédula de Crédito,
a cobrança desta tarifa também se revela abusiva por ausência de especificação do serviço remunerado.

Sendo ilegais as cobranças das tarifas, a reconvenção deve ser parcialmente acolhida. Quanto à restituição, aplica-se o artigo 42, parágrafo único, do CDC, observando-se, todavia, a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência EAREsp 676.608/RS. Conforme decidido pela Corte Superior, a restituição em dobro somente é cabível para os pagamentos indevidos realizados após 30-03-2021, data da publicação do acórdão paradigma,
de sorte que os pagamentos realizados até este marco temporal deverão ser restituídos de forma simples.
Referidas verbas deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação na reconvenção,
observadas as prescrições da Lei n. 14.905/24 quanto aos índices aplicáveis
.

Quanto ao pleito incidental de prestação de contas pela apelada acerca da venda do bem, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp n. 2.171.497/MT,
no sentido de
que “As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão, devendo o devedor fiduciante se socorrer da via adequada para tanto, qual seja, a ação autônoma de exigir contas”. Portanto, a pretensão não pode ser acolhida nesta via.

Pelo exposto,
dou
parcial provimento

ao recurso
para reformar e
m parte a respeitável sentença, julgando parcialmente procedente a reconvenção a fim de declarar abusivas a cobrança do seguro prestamista e da assistência, e condenar a apelada/reconvinda a restituir ao apelante/reconvinte os valores pagos a título de
tais
tarifas nas prestações adimplidas, a serem apurados em liquidação, observando-se a modulação do EAREsp 676.608/RS,
com
restituição
de forma
simples para os valores pagos até 30-03-2021, e em dobro para os valores pagos após 30-03-2021,
com correção monetária
a partir de cada desembolso e de juros de mora desde a citação na reconvenção,
observadas as prescrições da Lei n. 14.905/
20
24 quanto aos índices aplicáveis
.

Redistribuo a sucumbência na reconvenção (50% para cada parte), fixando honorários recíprocos: 10% sobre a condenação para o patrono do reconvinte; 10% sobre o valor da causa reconvencional para o patrono da reconvinda, observada a gratuidade de justiça do reconvinte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.